Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TITULARIDADE E POSSE DO IMÓVEL. CESSÃO POSTERIOR AOS DÉBITOS. MULTA POR INADIMPLÊNCIA REITERADA. PROCEDIMENTOS E QUÓRUNS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 Reconhece-se a legitimidade do proprietário oficialmente registrado, dado que, mesmo na presença de uma cessão de posse do bem, esta não foi formalizada por meio de registro apropriado. Além disso, ressalta-se que os débitos existentes precedem e se prolongam para além do período da suposta transferência.
1.1 Mesmo que ocorra uma cessão de propriedade (sem registro) após a incidência dos débitos, isso não elimina a responsabilidade do devedor inicial quanto às obrigações já contraídas, mantendo-se sua vinculação às dívidas anteriores e posteriores, em virtude da potencial afetação do bem pelas referidas obrigações.
2. Execução regularmente fundamentada em inadimplências de cotas condominiais e multas por conduta antissocial, comprovadas por documentação idônea e procedimentos condominiais adequados.
2.1 A liquidez e certeza do crédito são reforçadas pela apresentação de planilha detalhada, evidenciando a evolução do débito. A alegação de suposta omissão do síndico não exime a responsabilidade da embargante, beneficiária dos serviços condominiais, pelo pagamento das taxas.
3 Contrapondo-se à alegação da apelante, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a viabilidade da aplicação de penalidades em casos de inadimplência reiterada, como no caso dos autos (REsp n. 1.699.022/SP).
4 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.